Tribunal: TJES
Processo: 0018896-89.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018896-89.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KLEISON SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018896-89.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KLEISON SILVA DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
E ARTIGO 12 E 14, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
- RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
- IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA – MUNIÇÃO – PEQUENA QUANTIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRECEDENTES
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O decreto condenatório apenas deverá ocorrer diante de um juízo de certeza. Assim, se a prova dos autos não gera a certeza indispensável no sentido da culpabilidade do réu acerca do tráfico de entorpecentes, correta a manutenção da desclassificação operada na sentença para o artigo 28, da Lei Antidrogas. 2. A apreensão de pouca munição desacompanhada de arma de fogo caracteriza a atipicidade material da conduta, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018896-89.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KLEISON SILVA DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em razão de seu inconformismo com a r. sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal absolveu o réu
KLEISON SILVA DOS SANTOS
das imputações contidas nos artigos 12 e 14, do Estatuto do Desarmamento, e ainda, extinguiu sua punibilidade pela prescrição em relação ao artigo 28, da Lei Antidrogas.

Narra a denúncia, em apertada síntese, que no dia 13 de novembro de 2020, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma munição de arma de fogo calibre.38, bem como trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, quatro buchas da droga conhecida como "maconha", além de ter a posse, em sua residência, sem autorização, e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de uma munição de arma de fogo calibre .380 e um carregador de arma de fogo tipo pistola calibre .380 com quatro munições intactas (auto de apreensão fls. 15 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, fls. 16.

Em suas razões de recurso, o representante do órgão ministerial de 1º grau postula a reforma da sentença monocrática, em relação à absolvição do crime do artigo 33, da lei nº 11.343/06, bem como para o reconhecimento do princípio da insignificância, já que desprezou o contexto de tráfico em que as munições foram apreendidas.

Contrarrazões pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra da ilustre Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pelo provimento do recurso ministerial.

No caso focado, após analisar as provas, comungo do entendimento esposado pelo magistrado a quo no sentido de que a traficância não ficou suficientemente demonstrada nos autos.

Neste sentido, o policial militar Ralph Lana Vaz, ouvido em juízo, asseverou:

“
(...) que não se recorda da versão apresentada pelo acusado; que o acusado não disse que o dinheiro seria proveniente da venda de drogas; que não foi o declarante quem fez a abordagem ao acusado.(...)”.

Nos autos, o que se observa é que o próprio magistrado destacou em sua sentença que
“após detida análise do conjunto probatório, entendo haver sérias dúvidas acerca da atividade de mercancia imputada ao denunciado”.

Assim, diante dos elementos colacionados no caderno digitalizado, inexistem razões para a modificação da sentença em relação ao crime de tráfico de entorpecentes no qual a conduta do réu restou desclassificada para a prevista no artigo 28, da Lei Antidrogas.

Neste sentido:

1. Diante da dúvida quanto à traficância em relação ao apelado, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, mantém-se a sentença que desclassificou a imputação inicial de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para aquela descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (posse de droga para uso), com a extinção de sua punibilidade. (TJDF; APR 07005.29-46.2023.8.07.0019; 172.1163; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 22/06/2023; Publ. PJe 03/07/2023).

Da mesma forma, a apreensão de pouca munição desacompanhada de arma de fogo caracteriza a atipicidade material da conduta, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“(...
).
1. Embora o crime de porte de armamentos e munições trate-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, nos casos de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada do armamento capaz de deflagrá-la, é devido o reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da ausência de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal" (HC 610.323/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Restou caracterizado o constrangimento ilegal passível da concessão da ordem de ofício, diante da pequena quantidade de munições apreendidas - 6 munições e 10 espoletas para espingarda calibre. 28 - bem como constatada a ausência de circunstâncias adicionais que justificasse a condenação penal, não sendo suficiente para tal finalidade a simples menção sobre a gravidade abstrata do delito. 3. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 708.004; Proc. 2021/0373360-4; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE
16/09/2022
)”.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.